Tribunal: TCU
Processo: 028.721/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4033/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que a irregularidade que motivou a condenação dos responsáveis, no Acórdão 2945/2019-TCU-Segunda Câmara , foi o pagamento, com recursos do convênio, por itens previstos no plano de trabalho, não executados (empresa JDR Construtora Ltda). Posteriormente, esses itens foram executados e pagos, mas com recursos alheios ao convênio; Considerando que o débito objeto de condenação pelo TCU não se referiu à ausência de funcionalidade da obra; Considerando que, o que resta pendente é a destinação de parte dos recursos do ajuste, utilizada para pagar itens que não tinham sido realizados (e que quando foram feitos, foram pagos com outros valores); Considerando que as reanálises (das execuções física e financeira do ajuste) efetuadas pelo Ministério da Economia, não trataram da irregularidade que motivou a condenação em débito no Acórdão 2945/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, desse modo, como o TCU não está subordinado à conclusão do órgão concedente, a aprovação das contas pelo Ministério da Economia não deverá ser acolhida por esta corte de contas, e a mera petição sob análise deverá ter seu provimento negado, conforme conclusão da unidade técnica (peça 129); Considerando que a mera petição não altera o teor do Acórdão 2945/2019-TCU-Segunda Câmara (e de suas alterações promovidas pelo Acórdão 12635/2020-TCU-Segunda Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em negar provimento ao expediente de mera petição, de peça 112, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 129), ao peticionário e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 028.721/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jdr Construtora e Agropecuaria Ltda (10.910.519/0001-60); João Martins Ferreira (XXX.257.211-XX); Silvio Isac de Souza (XXX.803.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amorinópolis - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Regis Távora Diniz (14705/OAB-GO), representando Silvio Isac de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.